Tribunal: STF
Processo: AI 157638
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO. O Direito,
tanto  o material quanto o instrumental, e organico e dinamico não se
podendo  pretender,  mormente  em  fase  excepcional,  como  e  a  do
extraordinário  estrito senso,  voltar a  etapa ja ultrapassada. Isto
ocorre quando a  matéria veiculada diz  respeito a  tema de fundo, em
contraste  com  a  circunstancia  de  a  Justiça  do  Trabalho  haver
esbarrado  na impossibilidade  de  conhecimento da revista,  tendo em
conta  a inobservancia do disposto  no artigo 896 da Consolidação das
Leis  do Trabalho, consignando a impropriedade dos arestos paradigmas
e  a  preclusão  de  certa  matéria  por  não  haver  sido  objeto de
julgamento pela Corte Regional.